Tribunal: TJMT
Processo: 0003946-59.2012.8.11.0007
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003946-59.2012.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVONE CERNECK HAUBRICHT - CPF: 924.404.441-20 (APELANTE), ADIANE GISELI HAUBRICHT - CPF: 923.780.801-15 (APELANTE), SHARON CRISTIANE CERNECK HAUBRICHT - CPF: 005.801.401-21 (APELANTE), MOISES HAUBRICHT - CPF: 039.232.611-60 (APELANTE), DAIANE MARIA HAUBRICHT - CPF: 027.481.951-16 (APELANTE), ADILSON FERNANDES BRIZOLA - CPF: 972.590.631-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – DANO MATERIAL – PENSIONAMENTO

INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da indenização por dano material, na forma de pensionamento, imprescindível a prova da dependência econômica.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020